Tribunal: TJES
Processo: 5007705-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007705-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS GALVAO DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007705-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS GALVÃO DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE. FUGA. APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA.
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Ao estabelecer a possibilidade de regressão de regime, o art. 118, I, da Lei nº 7.210/84 previu que, praticado fato definido como crime ou falta grave, pena privativa de liberdade do condenado poderá regredir a qualquer dos regimes mais gravosos.

2. É firme o entendimento, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
o

cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada"

3. O cometimento da falta grave, de acordo com a inconfundível redação do art. 50, II, da Lei nº 7.210/84 e a jusrisprudência predominante, enseja a aplicação não somente das reprimendas previstas nos arts. 112 e 127, mas também do art. 118, sem haver ofensa à coisa julgada.

4
. Recurso
conhecido e, no mérito,

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007705-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS GALVÃO DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução

Penal
interposto por

L
UCAS GALVÃO DA SILVA DE SOUZA

em face da r. Decisão (Id. 5499306, pp. 02/05), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal nº 2000006-86.2021.8.08.0050, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se a regressão para o regime fechado, fixação de novo marco interruptivo para os benefícios, bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

Em suas razões recursais (Id. 5499306, pp. 06/12), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja revogada a regressão de regime do apenado, sob fundamento de que a regressão para o regime fechado violaria a coisa julgada, tendo em vista que a sentença penal condenatória fixou o início do cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a narrativa perpetrada pelo apenado em sede de Audiência de Justificação (Mov. 208.1) cingiu-se em alegar que, ao perceber que se atrasaria para retornar à unidade prisional, temeu eventual regressão e optou, pois, por não retornar à penitenciária.

Transcorrido o processo administrativo disciplinar, a Comissão Disciplinar (SEEU, mov. 226.1) deixou de acolher a justificativa do custodiado e propôs a regressão de regime, medida sancionada na r. Decisão ora atacada.

Desse modo, requer a defesa a revogação da regressão de regime, alegando que a medida afronta a coisa julgada, tendo em vista que a sentença penal condenatória fixou o início do cumprimento da pena no regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando-se os autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo.

Ao estabelecer a possibilidade de regressão de regime, o art. 118, I, da Lei nº 7.210/84 previu que, praticado
fato definido como crime
ou
falta grave
, pena privativa de liberdade do condenado poderá regredir
a qualquer dos regimes mais gravosos.

A propósito, rememoro que é firme o entendimento, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
o

cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime,
não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada
"
(STJ, AgRg no HC 800808/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, publicado em 30/3/2023).

Dessa forma, é inegável o cometimento da falta grave, de acordo com a inconfundível redação do art. 50, II, da Lei nº 7.210/84 e a jusrisprudência predominante, enseja a aplicação não somente das reprimendas previstas nos arts. 112 e 127, mas também do art. 118, sem haver ofensa à coisa julgada.

Verifico, portanto, que a decisão objurgada não padece de qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, de forma que, sob o regime da Execução Penal, tendo o apenado infringido contra o regime de disciplina que lhe é imposto, deve, na mesma medida, ser responsabilizado com fulcro nos dispositivos da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.